Tribunal: CARF
Processo: 10630.900216/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900216/2006-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.726 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA IRMAOS GARDINGO IND. COMERCIO E
TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
reformar o acórdão recorrido, com retorno dos autos à Unidade de Origem, vencido o
conselheiro André Mendes de Moura, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por DISTRIBUIDORA IRMÃOS
GARDINGO IND. COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ("Contribuinte") em face de decisão
proferida na sessão de 4 de julho de 2018, no qual o Colegiado a quo acordou, por unanimidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900216/2006-16
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

de votos, em rejeitar a preliminar de decadência dos créditos exigidos, suscitada no recurso, e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
A manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para retificação de
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP.
O litígio decorreu da não-homologação de Declaração de Compensação –
DCOMP apresentada para utilização de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, em razão da
vinculação total do pagamento a débito declarado. Em manifestação de inconformidade, a
Contribuinte alegou que promoveu recolhimentos de IRPJ superiores ao débito apurado ao final
do ano-calendário. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação
de inconformidade sob o fundamento não ser ela instrumento hábil para retificação de
Declaração de Compensação. O Colegiado a quo, por sua vez, além de rejeitar preliminar de
decadência dos débitos cobrados, endossou a decisão de 1a instância, acrescentando que:
Outrossim, ainda que se acredite na boa fé da Recorrente, é obrigação, deste julgador
zelar pela aplicação das normas vigentes, não cabendo a ele abertura de exceções não
previstas pela lei, sob pena de descumprimento do princípio maior da legalidade.
Destarte, como a própria Recorrente reconhece a existência dos vícios na DCOMP
objeto do presente litígio, e não traz qualquer elemento que aponte para a retificação da
mesma em tempo hábil, não resta outra alternativa a este julgador que não a
confirmação da decisão de primeira instância.
[...]
Assim, diante da incapacidade da DCOMP em tela em apontar créditos válidos, e a
inexistência de qualquer retificação, entendo por não acolher os argumentos da
Recorrente.
Em face a todo o exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, VOTO pelo NÃO
PROVIMENTO do Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de
origem.
Antes de ser cientificada, a Contribuinte opôs embargos alegando contradição
(porque o acórdão embargado não teria enfrentado fundamento da decisão de 1a instância acerca
da ausência de atualização dos débitos quando da transmissão da DCOMP) e omissão (porque
não apreciada a alegação de retificação da DCOMP). Os embargos foram rejeitados porque a
decisão de 1a instância não questionara a atualização dos débitos compensados e, quanto à
retificação da DCOMP, porque promovida depois da decisão de 1a instância, o acórdão
embargado a enfrentara ao exigir a retificação da DCOMP em tempo hábil
Cientificada em 21/12/2018, a interpôs recurso especial em 07/01/2019 no qual
arguiu divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade, do qual se extrai:
Divergência: Possibilidade de retificação da DCOMP após decisão administrativa -
homologação de compensação se comprovado o crédito e sanado eventual vício
material constante da DCOMP após a prolação de despacho decisório.
Estas são as arguições na peça de defesa (destaques do original):
II - OBJETO RECURSAL E INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEGISLAÇÃO
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Como demonstrado, o acórdão recorrido entendeu não ser possível homologar a
compensação pretendida sob o argumento de ser inviável ao contribuinte se
valer de manifestação de inconformidade para retificar vício detectado na
DCOMP. Embora se mencione no acórdão que a recorrente não tenha apontado
créditos válidos, reiterou-se o que consta na decisão proferida pela DRJ.
E naquela decisão anterior - com apenas três parágrafos de fundamentação -
está consignado, inclusive em negrito, que "a compensação se dá na data da
transmissão da DCOMP". Na linha anterior a essa assertiva consta transcrição
do art. 28 da IN SRF no 210/02, que versa sobre a atualização de débito até a
transmissão da DCOMP. E nos parágrafos seguintes se afirma que a DCOMP
continha erro - ausência de atualização dos débitos, está claro - e não fora
retificada, o que não poderia ser feito em manifestação de inconformidade.
Esse é o cerne da discussão travada nesse feito e objeto do recurso voluntário.
Ainda que o acórdão recorrido tenha permanecido eivado de vícios de omissão e
contradição mesmo depois de opostos embargos de declaração, não se pode
retirar da recorrente o direito de que seja analisada a efetiva controvérsia: é
possível a homologação de compensação se comprovado o crédito e sanado
eventual vício material constante da DCOMP após a prolação de despacho
decisório?
A resposta ultrapassa a análise de precedentes proferidos por este Eg. Conselho
em situações semelhantes. Versa, na verdade, sobre a aplicação do art. 74 da
Lei no 9.430/96 e, ainda, do princípio da verdade material. A divergência entre
o acórdão recorrido e os paradigmas a serem a ele contrapostos restará
evidenciada em torno dessa norma.
[...]
IV
DIVERGÊNCIA
NA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
A ementa do acórdão recorrido está transcrita linhas acima. A DRJ apontou
expressamente que a compensação não poderia ser aceita por constar da
DCOMP os valores históricos dos débitos - não atualizados na data da entrega,
como exigia o art. 28 da IN SRF no 210/02 -, e que isso não poderia ser
corrigido em manifestação de inconformidade.
No acórdão recorrido, por sua vez, mesmo diante da retificação realizada,
optou-se por manter o entendimento que nada mais poderia ser feito pelo
contribuinte, tornando-se irrelevante a efetiva existência do crédito utilizado na
compensação e sua suficiência mesmo diante da atualização conjunta tanto dos
débitos como dele próprio.
Em outras palavras, permaneceu formalidade exacerbada em detrimento da
verdade material. Com efeito, o direito à compensação previsto no art. 74 da Lei
no 9.430/96 foi negado à recorrente, primeiro, em função da ausência de
atualização dos débitos declarados - assim como do crédito utilizado -, e, em
seguida, por não se considerar possível a correção desse equívoco no curso do
procedimento.
A alegação de inexistência do crédito, verificada no despacho eletrônico inicial,
não subsistiu diante dos documentos trazidos com a manifestação de
inconformidade.
Tanto que não se repetiu na DRJ, que proferiu acórdão com fundamentação bem
diversa. Ocorre que em situações bem semelhantes, o desfecho a que chegou
esse Eg. Conselho foi bem distinto. Nos termos do art. 67, § 6o do Regimento
Interno, serão apresentados dois acórdãos divergentes.
[...]
A Recorrente indica como paradigmas o Acórdão no 3201-002.522 e o Acórdão no
1401-002.521.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Ao final, pede seja admitido e provido o Recurso, de modo a serem homologadas as
compensações ou, quando menos, diante da retificação da DCOMP, seja analisado o
crédito pela DRJ "...que em momento algum questionou sua validade".
[...]
Como visto, a Recorrente alega que o Acórdão no 1001-000.650, e o despacho de exame
de admissibilidade de embargos de e-fls. 318/323, registraram que o sujeito passivo
admitiu ter cometido erro no preenchimento da DCOMP, na identificação do direito
creditório, e não promoveu a sua retificação a tempo hábil, ou seja, antes do julgamento
da manifestação de inconformidade pela DRJ e, nessas condições, não seria possível
admitir a retificação após essa decisão, o que implicaria no não reconhecimento do
direito creditório e na não homologação das compensações.
Os seguintes trechos do acórdão recorrido e do despacho de exame de admissibilidade
de Embargos, demonstram a posição adotada pelo colegiado:
Acórdão recorrido no 1001-000.650:
[...]
Destarte, como a própria Recorrente reconhece a existência dos vícios na
DCOMP objeto do presente litígio, e não traz qualquer elemento que aponte
para a retificação da mesma em tempo hábil, não resta outra alternativa a este
julgador que não a confirmação da decisão de primeira instância.
Assim, por economia processual, peço licença para adotar e transcrever os
fundamentos já exarados na decisão de piso:
"(...)
A empresa transmitiu a DCOMP n° 14501.97532.300603.1.3.043214 com erro e
não providenciou sua retificação, como determina o artigo 55 da IN SRF n°
460/2004 (determinação mantida nas IN 600/2005 e 900/2008).
Ressalte-se que a manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para
retificação de Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP, o que nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento retificador gerado
a partir do referido Programa.
(...)".
Assim, diante da incapacidade da DCOMP em tela em apontar créditos válidos,
e a inexistência de qualquer retificação, entendo por não acolher os argumentos
da Recorrente.
Despacho de exame de admissibilidade de Embargos:
[...]
Os fundamentos para a negativa da compensação são exatamente os mesmos
nas duas decisões. Conforme registrado pela Delegacia de origem, o pagamento
que geraria o alegado indébito (pagamento indevido ou a maior) tinha sido
integralmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A própria contribuinte admitiu o erro no preenchimento da DCOMP, e não era
possível atender a sua pretensão em alterar/retificar o direito creditório no
curso do processo, após a Delegacia de origem já ter proferido o despacho
decisório sobre a compensação.
[...]
Sempre esteve bem claro que não houve nenhum vício em relação à "ausência de
atualização dos débitos na declaração original". Esse tipo de vício não foi
apontado em nenhuma das decisões proferidas nestes autos. O equívoco se deu
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

na identificação do crédito a ser compensado, como a própria contribuinte
reconheceu desde a sua manifestação de inconformidade.
A contribuinte indicou inicialmente um crédito decorrente de um pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, que já tinha sido integralmente utilizado para
quitação de outros débitos, e depois, no decorrer do processo, pleiteou que se
considerasse como crédito o saldo negativo de IRPJ de 1999 (e não mais aquele
pagamento isolado de IRPJ), o que foi refutado pela decisão de primeira
instância, e também pela decisão de segunda instância administrativa (acórdão
ora embargado).
A decisão de primeira instância afirmou que a contribuinte não providenciou a
retificação da DCOMP, como determina o artigo 55 da IN SRF n° 460/2004.
A contribuinte, então, informou em sede de recurso voluntário que havia
retificado a DCOMP (em 25/03/2009, após a decisão da DRJ), e o acórdão
embargado fez as seguintes observações sobre essa questão da retificação da
DCOMP:
[...]
Passando ao mérito, a própria Recorrente admite que, assim como fora indicado
pela DRJ de origem, apresentou a DCOMP com erro quanto a indicação do
crédito a ser usado para a realização da compensação.
[...]
Destarte, como a própria Recorrente reconhece a existência dos vícios na
DCOMP objeto do presente litígio, e não traz qualquer elemento que aponte
para a retificação da mesma em tempo hábil, não resta outra alternativa a este
julgador que não a confirmação da decisão de primeira instância.
A referida IN SRF no 460/2004 só admite a retificação da DCOMP caso ela se
encontre pendente de decisão administrativa. Então, realmente, não houve
nenhuma retificação em tempo hábil, e também não houve nenhuma omissão no
acórdão embargado em relação a essa questão da declaração retificadora.
O primeiro paradigma indicado encontra-se assim ementado:
Acórdão no 3201-002.522
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se
o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas e seu
direito creditório, deve ser observado o principio da verdade material,
homologando-se a compensação.
Neste caso, o sujeito passivo promoveu a retificação da DCTF, a fim de corrigir nesse
instrumento, o direito creditório informado em DCOMP apresentada previamente.
Conforme explica o relatório que antecede o voto, o litígio circunscreveu-se aos efeitos
do procedimento adotado pelo sujeito passivo, que retificou a sua DCTF para legitimar
o crédito informado em DCOMP pretérita. Ao seu turno, o sujeito passivo alegou que o
crédito sempre existiu, tendo havido mero erro formal no preenchimento da DCTF. E o
colegiado, entendendo pela possibilidade de se retificar extemporaneamente a DCTF,
resolveu remeter os autos em diligência para analisar a existência do crédito à época em
que a DCOMP foi transmitida. O resultado da diligência demonstrou que o crédito
existia à época da transmissão da DCOMP e, em razão disso, o voto assim se
pronunciou:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Conforme se depreende dos autos, o direito à compensação foi denegado, não
sob o fundamento de inexistência de direito creditório, mas pela retificação
extemporânea da DCTF, documento hábil a constituir o crédito tributário.
Não obstante, no âmbito da remansosa jurisprudência desse Conselho e como já
acenara o relator original do feito, Conselheiro Daniel Mariz Gudiño, a verdade
material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois a questão que se impõe, é a
legalidade da tributação.
E, nesse sentido, a diligência deixou assente de quaisquer dúvidas, que há o
direito aos créditos pleiteados.
Assim sendo, deve ser julgado procedente o recurso voluntário.
Em que pese a aparente semelhança, o caso visto no paradigma é distinto daquele
analisado pelo recorrido.
No paradigma, o direito creditório foi corretamente informado pelo sujeito passivo na
DCOMP, como pagamentos a maior de COFINS relativo aos períodos 12/2005,
03/2006 e 11/2006. Esse pleito não se modificou no curso do processo. Mas,
investigando a procedência, liquidez e certeza desse direito creditório, o órgão de
jurisdição verificou que ele não tinha respaldo na DCTF. Assim, considerou-se que a
interessada não demonstrou a existência dos créditos, porque nada fora informado na
DCTF. Mas não houve mudança no pedido da interessada no caso do paradigma.
Apenas confirmação da existência do direito creditório corretamente informado na
DCOMP.
O caso dos presentes autos é diferente. A Recorrente consignou na DCOMP o direito
creditório equivocado, a título de pagamento a maior de estimativa de IRPJ. No entanto,
analisando a DCTF, verificou-se que referido crédito já havia sido utilizado para
liquidação de outro débito informado na DCTF, razão pela qual não foi reconhecido.
Somente no decorrer do processo, depois que houve manifestação da administração, a
Recorrente mudou o seu pleito. Pediu que se considerasse como crédito o saldo
negativo de IRPJ de 1999 (e não mais aquele pagamento isolado de IRPJ).
A divergência jurisprudencial somente se caracteriza quando os acórdãos, recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária.
Mas este não é o caso. O cotejo entre este paradigma e o acórdão recorrido não
caracteriza a divergência.
O paradigma seguinte registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 1401-002.521
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO
APÓS
PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE
MATERIAL E DA INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte
apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou
indevido quando seu crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e,
apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo tempo a sistemática de
atualização aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os
débitos declarados nos PER/DCOMP.
A mera comparação entre a ementa deste paradigma com o que se assentou no acórdão
recorrido já demonstra tratar-se, este caso, de situação fática similar à do recorrido, mas
com resultado de julgamento distinto. Isto se confirma pela transcrição dos seguintes
trechos do relatório:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

O presente processo trata da Declaração transmitida eletronicamente, por meio
da qual se pretende compensar débito(s) da Interessada com crédito originário
de pagamento indevido ou a maior que o devido (PGIM).
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de estimativa de
IRPJ, devida mensalmente, de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP
por se tratar de pagamento já alocado a débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Em sua defesa, o sujeito passivo alegou que teria cometido erro na apresentação do
PER/DCOMP, que trataria de saldo negativo e não de pagamento indevido, como
originalmente solicitado e apresentou documentos para comprovar a existência do
crédito.
E sobre tal situação, o relator do voto assim se pronunciou (em apertada síntese):
[...]
Por sua vez a decisão que não reconheceu o crédito está juridicamente correta
vez que analisou o pedido de pagamento indevido a partir das informações da
DCTF e DARF da empresa.
Constatamos, no entanto, com base nos documentos acostados ao processo, que
efetivamente o contribuinte faz jus aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2011, no montante equivalente aos pagamentos realizados por
estimativa, visto inexistir saldo de devido de IRPJ ou CSLL.
[...]
Ocorre, entretanto, que por mais que este relator entenda que o erro cometido
na empresa não se adequa aos precedentes apresentados em sede recursal, sou
firma na corrente que entende no sentido de que verdade material deve
prevalecer como fundamento de decidir em todos os processos, ...
[...]
Nesse sentido é que não pode este relator se furtar a decidir contra a verdade
apresentada nos autos. A verdade é que, com base na apuração do lucro do
exercício, não existiu lucro tributável e, assim, não era devido, ao final do
exercício a apuração do IRPJ e CSLL devidos.
[...]
As decisões confrontadas analisaram fatos semelhantes mas, como visto, proferiram
entendimentos discordantes, o que caracteriza a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a possibilidade de se
admitir a retificação da DCOMP após decisão administrativa - homologação de
compensação se comprovado o crédito e sanado eventual vício material constante
da DCOMP após a prolação de despacho decisório.
Em recurso especial, a Contribuinte reitera seu entendimento de que o
indeferimento da manifestação de inconformidade se deu por falta de atualização dos débitos
compensados, assim consignando:
Ou seja, percebe-se a seguinte linha argumentativa nas decisões (i) no despacho
decisório denegatório da homologação apenas se afirmou não existir o crédito apontado;
(ii) na decisão proferida em face da manifestação de inconformidade que continha plena
comprovação do crédito, justificou-se a manutenção do indeferimento por não se ter
atualizado os débitos; (iii) corrigido tal erro e comprovado em recurso voluntário, o
fundamento da glosa passou a ser a impossibilidade de retificação naquele momento.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

De toda a sorte, centra a discussão no fato de o acórdão recorrido ter entendido
não ser possível homologar a compensação pretendida sob o argumento de ser inviável ao
contribuinte se valer de manifestação de inconformidade para retificar vício detectado na
DCOMP, apesar de mencionar que a recorrente não tenha apontado créditos válidos. Questiona,
assim, se é possível a homologação de compensação se comprovado o crédito e sanado eventual
vício material constante da DCOMP após a prolação de despacho decisório?
Localiza a divergência na aplicação do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, ainda, do
princípio da verdade material, afirma o prequestionamento, destacando que a retificação é
incontroversa e está comprovada nos autos, mas não foi aceita por ter sido promovida no curso
desse processo administrativo. Depois da indicação dos paradigmas e da demonstração da
divergência, consigna que:
Com esses dois exemplos – poderiam ser invocados outros tantos3 -, reitera-se a
necessidade de prevalecerem aspectos formais sobre a existência do crédito e a correção
da DCOMP. Se não há efetivo questionamento sobre o crédito, poderá o Processo de
Cobrança no [...] prosseguir pelo erro material já sanado na DCOMP? A retificação
consta dos autos e anula o efetivo motivo do indeferimento da manifestação de
inconformidade. Não poderia a Eg. Turma Julgadora apenas reiterar que não seria viável
a retificação após o despacho decisório.
Seria o caso, quando menos, de se ter determinado a baixa dos autos em diligência para
que a DRJ faça nova verificação da compensação com base em toda a documentação
dos autos. Nesse ponto, merece destaque que o recurso voluntário fora acompanhado,
inclusive, por “envelope, doc. fls. [...], contendo disquete de PERDCOMP Retificador,
também enviado pela empresa” [...]. Esse material não chegou a ser analisado pela DRJ
ou pela Eg. Turma Julgadora.
[...]
Diante todo o exposto e pleno atendimento a todos os requisitos formais de
admissibilidade, requer-se a admissão do presente recurso e seu posterior provimento
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, de modo que sejam finalmente homologadas
as compensações pretendidas. Quando menos, especialmente diante da retificação da
DCOMP, determine-se a análise do crédito pela DRJ, que em momento algum
questionou sua validade.
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões na qual argumenta que:
A compensação instrumentada por PER/DCOMP de fato não poderia ter sido
homologada por restar ausente requisito essencial à sua validade, qual seja, equivalência
entre as informações prestadas em DCTF e na DCOMP apresentada.
O contribuinte alega que a informação prestada em DCTF não corresponde à verdade,
fazendo a retificação da DCTF após o despacho decisório.
[...]
Primeiramente, imperioso reconhecer que para fazer jus à compensação o contribuinte
deve observar todos os ditames legais, sob pena de, a bem do princípio da legalidade e
da indisponibilidade do interesse público, não ser possível o almejado encontro de
contas.
[...]
É óbvio que no caso presente verifica-se que o requisito indispensável de correlação
entre o disposto na DCTF e na DCOMP para fins de verificação da existência de crédito
não foi cumprido, pois o contribuinte não retificou a tempo a DCTF que continha o
suposto erro de fato no preenchimento.
[...]
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Não se trata de mero erro formal, mas sim de descumprimento de condições para a
validade da compensação como exige a legislação, e, neste ponto, como exige a lei,
todos os procedimentos devem ser respeitados.
Ressalte-se que o principal argumento aqui tratado não é a comprovação ou não do erro
formal pelo contribuinte, mas sim o cumprimento de todos os requisitos para
homologação da compensação pretendida e ora objeto de análise nos autos.
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza
e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em
declaração prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está
expressa no artigo 147 do Código Tributário Nacional:
[...]
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a admissão da
retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior também se aplica
aos casos em que a redução de tributo a pagar em DCTF tem como efeito a
desvinculação de pagamento à dívida anteriormente confessada, como veio a ser a
pretensão da contribuinte.
O chamado ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
Ressalte-se que o contribuinte detentor de crédito tem sim direito à compensação, mas a
contrapartida é adotar corretamente o procedimento previsto na legislação tributária.
Aliás, é com base no princípio da verdade material que deve ser exigida a comprovação
do atendimento a todas as formalidades legais para validade da compensação efetuada.
Outrossim, se for homologada a compensação na forma que consta dos autos, com
evidente irregularidade, estar-se-á ferindo o princípio da isonomia, pois de todos os
demais contribuintes é exigida obediência ao procedimento constante da legislação. Não
existe qualquer justificativa que autorize abrir exceção para o interessado.
Logo, revela-se inviável a compensação pretendida pelo contribuinte.
Diante de todos os motivos acima expostos, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida de forma a indeferir o pleito do interessado.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões desta Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de
1999.
Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Como relatado, o cerne da questão em debate diz respeito à possibilidade de se
admitir a retificação da DCOMP após decisão administrativa - homologação de compensação
se comprovado o crédito e sanado eventual vício material constante da DCOMP após a
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

prolação de despacho decisório. A Contribuinte apresentou DCOMP depois do encerramento do
ano-calendário para utilização de indébito informado como oriundo de pagamento indevido de
estimativa de IRPJ daquele ano-calendário, e em manifestação de inconformidade alegou que o
indébito, em verdade, se referiria a saldo negativo de IRPJ do mesmo ano-calendário.
A autoridade julgadora de 1a instância consigna que a DCOMP foi objeto de
tratamento manual mas, embora exista nos autos significativo conjunto probatório acerca dos
pagamentos de IRPJ ao longo do período, juntado antes do despacho decisório, este foi emitido
de forma eletrônica e consignando, apenas, que o direito creditório não poderia ser reconhecido
porque o DARF de recolhimento de estimativa de IRPJ estaria integralmente vinculado ao débito
declarado em DCTF para o mesmo período. Além disso, a manifestação de inconformidade
arrola, como anexos, elementos compatíveis com os documentos juntados antes do despacho
decisório, a indicar que não houve intimação prévia àquela decisão.
Frente a tais evidências, a autoridade julgadora de 1a instância rejeitou a alegação
da Contribuinte de que seu crédito seria válido, porque correspondente a saldo negativo de IRPJ
do mesmo ano-calendário, afirmando a impossibilidade de retificação da DCOMP em sede de
manifestação de inconformidade. O Colegiado a quo endossou este entendimento, acrescentando
que ainda que se acredite na boa fé da Recorrente, é obrigação, deste julgador zelar pela
aplicação das normas vigentes, não cabendo a ele abertura de exceções não previstas pela lei,
sob pena de descumprimento do princípio maior da legalidade.
Assim, diversamente do que aduz a PGFN em contrarrazões, a discussão aqui não
se refere à ausência de retificação de DCTF para redução do débito correspondente ao DARF
indicado como origem do pagamento indevido ou a maior utilizado em DCOMP. A Contribuinte
não negou ser devida a estimativa paga, apenas alegou que errou ao preencher a DCOMP,
deixando de informar seu crédito como saldo negativo de IRPJ, mas sim vinculando várias
DCOMP aos pagamentos de estimativa de IRPJ do mesmo ano-calendário.
Esta Turma, por sua vez, tem reiterado seu entendimento em favor da
possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são exemplos o Acórdão no 9101-
002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, que o cita, e
cujo voto condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir
transcrito e adotado como razões de decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em processo
similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o
erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCOMP
E
DIPJ.
ESCLARECIMENTO
E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não
há como acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o mérito
do direito creditório e das compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Procuradoria e
negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no sentido de que o
processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificação
quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta Turma naquele
sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com outros
tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a menos que o
recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento,
como um pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor que
seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime adotado pelo contribuinte
para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Contudo,
conforme mencionado acima, a matéria foi definitivamente solucionada pelo CARF, nos
termos da Súmula CARF no 84.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente admitiu
uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo administrativo,
caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em que
reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da IRPJ com base
em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a ocorrência de
processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte ou IRPJ/estimativa
são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita Federal) na ótica de sua
repercussão no resultado final do período, como elementos que contribuem para a
formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam antecipações
do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do ano, as
antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo
fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do
período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que somente
a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem
e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio
pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de
indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma das
estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo
ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim indicação
da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do indébito, porque
mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da estimativa em si (parte),
caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada estimativa,
esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso resulta na sua
indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e todo,
com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes autos,
era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a formação
de saldo negativo.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação era
motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a restituir/compensar
pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o que restou afastado pela
referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos
autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior, seja
como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual que engloba
a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser homologada, no limite do
crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN quanto à
primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado no Per/Comp
decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, e de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência, relativa à questão da
inovação/ mudança do direito creditório no curso do processo administrativo, mantendo
o que restou decidido no acórdão recorrido.
O presente caso em tudo se assemelha aos precedentes citados: as compensações
foram declaradas antes de 2004, no bojo das discussões quanto à impossibilidade de formação de
indébito em face de recolhimentos de estimativas; o crédito foi indicado apenas parcialmente, no
que corresponderia a uma das estimativas integrantes do saldo negativo, infirmando a alegada
mudança de direito creditório; e em sua primeira manifestação a Contribuinte apresentou provas
do erro cometido no preenchimento da DCOMP. Acrescente-se, ainda, que a DCOMP foi
apresentada nos primeiros meses da disponibilidade do Programa Gerador de Declarações de
Compensações, o que inviabiliza qualquer cogitação de erro grosseiro ou má-fé da Contribuinte.
Observe-se, apenas, que a Contribuinte pede a homologação das compensações
pretendidas ou, ao menos, a análise do crédito pela DRJ tendo em conta a retificação da
DCOMP. Contudo, a homologação é dependente da confirmação do direito creditório segundo a
natureza indicada pela Contribuinte em sua defesa. De outro lado, a retificação formal da
DCOMP era desnecessária para superação da inexatidão material cometida no preenchimento e
demonstrada pelos documentos juntados à manifestação de inconformidade, do que decorre,
também, a reforma do fundamento expresso pela autoridade julgadora de 1a instância, reafirmado
no acórdão recorrido. A solução adequada para o caso, portanto, é a restituição dos autos à
Unidade de origem para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus
reais contornos, indicados pela Contribuinte.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos à Unidade de origem para apreciação das compensações como vinculadas a saldo negativo
de IRPJ do mesmo ano-calendário.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.726 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.900216/2006-16

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital